Tribunal: STF
Processo: Rcl 46864
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Companhia Energética de Goiás Distribuição S.A - CELG D, em face de decisão do Tribunal Superior do Trabalho (TST), proferida nos Autos nº 0011480-80.2013.5.18.0005, que negou seguimento a agravo do art. 1.042 do CPC/15 interposto contra decisão que negara seguimento a recurso extraordinário com base no Tema 181 da repercussão geral (art. 1.030, I, a, do CPC/15). 
    2. Na presente reclamação, alega-se usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal (STF) para apreciar a admissibilidade do recurso extraordinário com agravo, em contrariedade à Súmula 727/STF (“Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente à causa instaurada no âmbito dos juizados especiais”).
    3. Sustenta-se, ademais, que o TST se negou a decidir a matéria de fundo com argumento no descumprimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso, não obstante o reconhecimento da repercussão geral da matéria no RE 635.546 (Rel. Min. Marco Aurélio), paradigma do Tema 383 (“Equiparação de direitos trabalhistas entre terceirizados e empregados de empresa pública tomadora de serviços”). Aponta-se violação à Súmula Vinculante 10, ao argumento de que o acórdão reclamado teria negado qualquer eficácia ao disposto no art. 25, § 1º, da Lei 8.987/95, sem a observância da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da Constituição).
    4. É o relatório. Decido.
    5. Em 29 e 30 de agosto de 2018, o Plenário do STF realizou o julgamento conjunto da ADPF 324, da minha relatoria, e RE 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, paradigma do Tema 725 da repercussão geral, feitos cujo objeto comum era a discussão acerca da constitucionalidade da terceirização de mão de obra no Brasil. Prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.
    6. Na sequência, em 10 de outubro de 2018, o STF julgou o ARE 791.932, paradigma do Tema 739 da repercussão geral, Rel. Min. Alexandre de Moraes, feito cujo objeto era a discussão da possibilidade de recusa de aplicação do art. 94, II, da Lei 9.472/1997. Prevaleceu a tese segundo a qual “é nula a decisão de órgão fracionário que se recusa a aplicar o art. 94, II, da Lei 9.472/1997, sem observar a cláusula de reserva de Plenário (CF, art. 97), observado o art. 949 do Código de Processo Civil”.
    7. Ainda, em   sessão virtual de 19.3.2021 a 26.3.2021, o STF finalizou o julgamento do RE 635.546, paradigma do Tema 383 da repercussão geral, fixando a seguinte tese: a “equiparação de remuneração entre empregados da empresa tomadora de serviços e empregados da empresa contratada (terceirizada) fere o princípio da livre iniciativa, por se tratarem de agentes econômicos distintos, que não podem estar sujeitos a decisões empresariais que não são suas”.
    8. No caso dos autos, o Tribunal Regional Federal da 18ª Região declarou a ilicitude da terceirização de mão de obra firmada com concessionária de serviço público, condenando prestadora e tomadora de serviço ao pagamento de verbas trabalhistas decorrentes de equiparação salarial. Transcrevo a ementa do julgado:
    “TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE-FIM. Verificando-se que inexiste autorização legislativa para terceirização ampla e irrestrita, tal deve, necessariamente, atender às disposições insertas na Súmula nº 331, I e III, do Col. Tribunal Superior do Trabalho, que a considera lícita somente nos casos de trabalho temporário, serviços de vigilância, conservação e limpeza e outros especializados, ligados à atividade-meio do tomador, o que não ocorreu no caso em epígrafe. Estando demonstrado nos autos que a tomadora de serviços utilizou-se de empresa interposta para contratação de trabalhadores para desempenho de atividade-fim, deve reconhecer-se a responsabilidade solidária das demandadas, ante a fraude perpetrada. Recurso das reclamadas desprovido, no particular.”
    9. O TST obstou o seguimento dos subsequentes agravo de instrumento, com base no art. 896, § 1º-A, I, da CLT; recurso extraordinário, sob o fundamento de ausência de repercussão geral da questão afeta aos requisitos de admissibilidade de recursos dirigidos a tribunais diversos (tema 181); e agravo do art. 1.042 do CPC. A posição adotada pelo órgão reclamado claramente impede a aplicação das teses firmadas nos Temas 383, 725 e 739, frustrando a autoridade de precedentes desta Corte e usurpando, por via transversa, sua competência. 
    10. Em recente julgamento na sessão de 04.05.2021, a Primeira Turma analisou o agravo na Rcl 36.391, igualmente proposta pela CELG D e com situação semelhante a dos autos. O Colegiado, por maioria, deu provimento ao agravo e julgou procedente a reclamação, cassando a decisão mediante a qual o Tribunal Superior do Trabalho negou admissibilidade ao recurso extraordinário com fundamento no Tema nº 181 da Repercussão Geral e determinando a observância do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 383 da Repercussão Geral. 
    11. Prevaleceu o voto do Ministro Dias Toffoli, no qual se assentou, quanto ao cabimento da reclamação, que, “nos processos em que se debata temática submetida à sistemática da repercussão geral pelo STF, o formalismo do art. 896, § 1º-A, I, da CLT deve ser afastado, tendo o TST o dever de se manifestar fundamentadamente sobre a aplicação da tese de repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de ser caracterizado, ipso facto, desrespeito à autoridade do STF”. No mérito, reconheceu-se a afronta à tese fixada no Tema 383-RG, tendo em conta que, no processo de origem, houve “a decretação da ilicitude da terceirização do serviço e a condenação solidária das empresas prestadora e tomadora de serviços, equiparando as verbas trabalhistas devidas aos empregados da primeira àquelas pagas aos empregados da segunda”. Na ocasião, acompanhei a divergência e salientei que “essa é uma questão especialmente cara à Justiça do Trabalho - e, muitas vezes, há uma certa resistência, por compreensíveis motivos, em implementá-la -, mas o fato é que há uma posição firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal”.
    12. Nesse cenário, entendo que há plausibilidade nas alegações da parte reclamante, de modo que estão presentes os requisitos para concessão da medida cautelar pleiteada. Reputo igualmente presente o perigo de dano, em face da possibilidade de execução provisória do acórdão do TRT.
    13. Diante do exposto, defiro o pedido liminar, para suspender os efeitos da decisão reclamada e o trâmite dos Autos nº 0011480-80.2013.5.18.0005, até o julgamento da presente reclamação. 
    14. Notifique-se a autoridade reclamada para: (i) prestar as informações; e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca da presente decisão, para que, querendo, impugne o pedido, nos autos da presente reclamação.
    Publique-se. Comunique-se.
          Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator